Tribunal: STF
Processo: AI 349249
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1       Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância
de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o
 da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido  não
 enfrentou qualquer tema
constitucional que viabilize o extraordinário (art. 102, III, da C.F.
 e Súmulas nºs 282 e 356
do S.T.F.).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
 por má interpretação
ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.